Tribunal: TJSP
Processo: 3004183-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DER. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO.
1. Falta de interesse processual e ilegitimidade ativa. Inocorrência. O exequente é filiado ao sindicato impetrante. Desnecessidade de autorização expressa dos associados. Jurisprudência pacífica do STF. Demonstração de que o exequente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DER. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO.
1. Falta de interesse processual e ilegitimidade ativa. Inocorrência. O exequente é filiado ao sindicato impetrante. Desnecessidade de autorização expressa dos associados. Jurisprudência pacífica do STF. Demonstração de que o exequente recolhe contribuição previdenciária ao RPPS (LC 1012/2007).
2. Litispendência. Inocorrência. O Sindicato promoveu execução visando o cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo judicial, objeto diverso do recebimento de valores em atraso.
3. Prescrição: (a) O prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual das parcelas posteriores à impetração é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Art. 1o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 150 do STF; (b) Para a cobrança dos valores anteriores à impetração, o mandado de segurança coletivo interrompe o prazo, que volta a fluir, reduzido pela metade, a contar do trânsito em julgado. Jurisprudência sedimentada pelo STJ. In casu, o trânsito em julgado da ação coletiva se deu em 25.02.2015 e a execução individual foi ajuizada em 06.06.2019, estando prescritas tão somente as prestações referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandamus.
4. Decisão parcialmente reformada.
5. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004183-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, é
agravado ANTONIO CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 30393
2
VOTO No 30.393
COMARCA: BARRETOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004183-02.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER
AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
Juiz de 1a instância: Cláudio Bárbaro Vita
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SERVIDOR
PÚBLICO. DER. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE
CÁLCULO.
1. Falta de interesse processual e ilegitimidade ativa. Inocorrência.
O exequente é filiado ao sindicato impetrante. Desnecessidade de
autorização expressa dos associados. Jurisprudência pacífica do
STF. Demonstração de que o exequente recolhe contribuição
previdenciária ao RPPS (LC 1012/2007).
2. Litispendência. Inocorrência. O Sindicato promoveu execução
visando o cumprimento da obrigação de fazer imposta no título
executivo judicial, objeto diverso do recebimento de valores em
atraso.
3. Prescrição: (a) O prazo prescricional para o ajuizamento da
execução individual das parcelas posteriores à impetração é
contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Art. 1o do
Decreto 20.910/1932 e Súmula 150 do STF; (b) Para a cobrança
dos valores anteriores à impetração, o mandado de segurança
coletivo interrompe o prazo, que volta a fluir, reduzido pela
metade, a contar do trânsito em julgado. Jurisprudência
sedimentada pelo STJ. In casu, o trânsito em julgado da ação
coletiva se deu em 25.02.2015 e a execução individual foi ajuizada
em 06.06.2019, estando prescritas tão somente as prestações
referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do
mandamus.
4. Decisão parcialmente reformada.
5. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto face da decisão
(fls. 151/154 dos autos principais) que, em cumprimento individual de
sentença proferida em mandado de segurança coletivo, ajuizado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 30393
3
Antônio Carlos da Silva em face do Departamento de Estradas de Rodagem
- DER, acolheu parcialmente a impugnação ofertada, apenas para afastar o
excesso de execução e tornar consolidado o valor do débito exequendo.
Alega
o
Agravante,
preliminarmente:
(a)
ausência
de
documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, documento
comprobatório de filiação à entidade de classe por ocasião da impetração do
mandado de segurança coletivo ou de autorização específica para o seu
ajuizamento; (b) ilegitimidade ativa e ausência de título executivo, visto que
o Agravado é empregado público regido pela CLT; (c) litispendência, pois o
Sindicato está pleiteando a execução de sentença perante a 10a Vara da
Fazenda Pública da Capital, de modo que há concomitância de ação
individual e ação coletiva ou, no mínimo, está configurada a ausência de
interesse processual; e (d) a ocorrência da prescrição, ao fundamento de que
não houve interrupção da pretensão individual pela impetração do mandado
de segurança coletivo. Pugna, portanto, pela reforma da decisão agravada, a
fim de que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, com a extinção da
execução.
O recurso foi inicialmente distribuído ao E. Desembargador
Antônio Celso Faria, da 8a Câmara de Direito Público, que indeferiu o efeito
suspensivo pleiteado (fls. 17/20).
O Agravado não apresentou contraminuta (fls. 23).
Posteriormente, foi proferido acórdão pela C. 8a Câmara de
Direito Público, não conhecendo do recurso em razão da prevenção desta
12o Câmara, com determinação de redistribuição (fls. 24/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 30393
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se, na origem, de execução individual de sentença
proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos
Servidores e Empregados Públicos da Secretaria dos Transportes do Estado
de São Paulo em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo - DER, no qual foi reconhecido o direito dos servidores ao
cálculo do adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais,
exceto sobre verbas eventuais.
O DER apresentou impugnação ao cumprimento de sentença,
cujo pedido foi parcialmente acolhido, apenas para afastar o excesso de
execução e tornar consolidado o valor do débito exequendo no valor de R$
90.220,73 (noventa mil, duzentos e vinte reais e setenta e três centavos),
atualizado até abril de 2019.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente agravo de
instrumento.
1. Falta de interesse processual
No que tange à alegação de que a petição inicial não foi
devidamente instruída com documento comprobatório da filiação do
exequente à entidade de classe por ocasião da propositura do mandado de
segurança coletivo ou de que deveria haver autorização específica para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 30393
5
ajuizamento, sem razão o Agravante.
O E. Supremo Tribunal Federal já sedimentou sua jurisprudência
no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo por
associação em favor dos associados independente de autorização destes.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de
segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa
dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É
pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando
impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam
como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação
em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a
relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante
firmado no julgamento do MS no 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a
Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.”
(RE 501953 AgR / DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1a Turma, j. 20.03.2012, DJe
26.04.2012).
Tal entendimento foi consolidado por meio da Súmula no 629:
“A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em
favor dos associados independe da autorização destes”.
Acerca da matéria, é oportuna a menção a excerto de voto do E.
Desembargador Ponte Neto, da 8a Câmara de Direito Público:
“Inicialmente, cumpre salientar que os limites subjetivos da coisa julgada
material formada na ação mandamental coletiva não restringem a eficácia
do julgado somente àqueles servidores que eram associados da então
impetrante no momento da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 30393
6
A inclusão de beneficiários, sem autorização expressa, mostra-se cabível
ante a legitimidade extraordinária de associação legalmente constituída
para impetrar mandado de segurança coletivo em substituição dos
associados conforme o disposto no art. 5o, LXX, 'b', da CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as ações coletivas ajuizadas
com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da Constituição Federal, nas quais o
ente associativo age como representante dos associados que assim a
autorizaram em caráter específico, tem-se que em se tratando de mandado
de segurança coletivo impetrado com base no inciso LXX, alínea 'b', do
mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição processual, postulando a
associação em nome próprio, na condição de substituta, direito alheio,
pertencente ao grupo substituído.
(...)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal para que os interessados se
beneficiem dos efeitos advindos da concessão da segurança, devendo esta
favorecer inclusive aqueles servidores inativos que se afiliaram à associação
posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO
CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA
EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA
JULGADA. AFILIADOS ÀS ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA
IMPETRAÇÃO. DIREITO GARANTIDO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES DE
INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido'.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF Rel. Min. Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum que concede a ordem
pleiteada no mandado de segurança coletivo possui eficácia subjetiva
ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os associados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 30393
7
anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles que se
associarem posteriormente.”
(AC no 1048268-84.2015.8.26.0053, j. 04.08.2017).
Ademais, o próprio Agravante, no primeiro grau de jurisdição,
admitiu que o Agravado era filiado ao sindicado impetrante fls. 92/93 dos
autos principais), de modo que, por qualquer ângulo que se examine, estava
abrangido pelo título executivo judicial em questão.
Também alega o recorrente que o credor é empregado celetista
e, nessa condição, recolhe contribuição previdenciária ao INSS, pelo Regime
Geral de Previdência Social. Nessa linha de raciocínio, considera que ele é
parte ilegítima para promover a presente execução, já que o título executivo
é restrito aos servidores estatutários do DER.
De fato, a sentença proferida no mandado de segurança coletivo
excluiu de seu âmbito de abrangência os funcionários celetistas do DER,
porém esse não é o caso do Agravado, conforme se depreende do
demonstrativo de pagamento juntado com a inicial (fls. 14 dos autos de
origem), o qual demonstra que ele recolhe contribuição previdenciária ao
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (LC 1012/2007).
2. Litispendência
Também
não
comporta
acolhimento
a
arguição
de
litispendência, sob o argumento de que o sindicato pleiteou a execução de
sentença, de modo que haveria concomitância de ação individual e ação
coletiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 30393
8
Com efeito, o Sindicato promoveu cumprimento de sentença
(Processo no 0013117-06.2017.8.26.0053) mas, nessa via, apenas está sendo
executada a condenação na obrigação de fazer, ou seja, no apostilamento do
adicional por tempo de serviço calculado sobre os vencimentos integrais (fls.
58 dos autos de origem).
Logo, não há de se cogitar na litispendência ou mesmo na falta
de interesse processual, tal como alegado pelo Agravante.
3. Prescrição
Quanto à prescrição, razão parcial assiste ao Agravante.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o
prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de decisão
proferida em mandado de segurança coletivo se inicia com o trânsito em
julgado da decisão que concede a segurança.
Nesse sentido:
“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.388.000/PR,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n. 877), pacificou o
entendimento de que o prazo prescricional é quinquenal para o
ajuizamento da ação individual executiva para cumprimento de sentença
originária de ação civil pública, sendo contado a partir do trânsito em
julgado da sentença coletiva, independentemente da notícia da propositura
da ação coletiva exigida pelo art. 94 do Código de Defesa do Consumidor ou
mesmo da intimação pessoal dos exequentes. Confira-se: REsp n.
1.388.000/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
julgado em 26/8/2015, DJe 12/4/2016.”
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.265.394/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 30393
9
Turma, j. 17.10.2019, DJe 22.10.2019).
Ressalte-se que não se aplica, na espécie, a redução pela
metade, nos termos do definido pela Súmula 150 do Supremo Tribunal
Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”
Portanto, o termo a quo do prazo prescricional de cinco anos
para que se possa aforar execução individual de sentença coletiva referente
às parcelas vencidas após a impetração é o trânsito em julgado da sentença
concessiva da segurança, sem qualquer ressalva.
Entretanto, quanto às parcelas anteriores à impetração, o
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que “A
impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da
decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo
prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas
referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ” (AgRg no
REsp 1.332.074, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 27.08.2013, DJe
04.09.2013). No mesmo sentido: (1) AgInt nos EDcl no REsp 1.786.164/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 03.12.2019, DJe 19.12.2019;
e (2) AgRg no REsp 1.504.829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a
Turma, j. 05.04.2016, DJe 13.04.2016.
Dessa forma, para a cobrança dos valores anteriores à
impetração, o mandado de segurança coletivo interrompe o prazo, que volta
a fluir, reduzido pela metade, a contar do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 30393
10
Na hipótese vertente, o exequente ingressou com a execução
individual em 06 de junho de 2019, postulando o pagamento das parcelas
vencidas a partir de dezembro de 2001 (fls. 10/13 dos autos de origem), ou
seja, incluiu na planilha de cálculo as prestações vencidas no quinquênio
anterior à data da impetração do mandado de segurança coletivo (Processo
no 0136999-88.2006.8.26.0053), ocorrida em 13.12.2006.1
Dessa forma, considerando que o trânsito em julgado do writ se
deu em 25.02.2015 (fls. 84 dos autos de origem) e a presente demanda foi
ajuizada em 06.06.2019, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos
para o aforamento da execução individual das parcelas posteriores à
impetração, estando prescritas tão somente as prestações referentes ao
quinquênio que antecedeu a propositura do mandamus, porquanto
decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa
interruptiva e a propositura da ação executiva individual.
A matéria já foi apreciada por esta 12a Câmara de Direito
Público, ao julgar caso análogo:
“PRESCRIÇÃO. Mandado de segurança coletivo. Execução individual.
Servidora pública estadual do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo. Adicionais por tempo de serviço sobre todas as
verbas, salvo as eventuais. Prazo prescricional para o ajuizamento. Cinco
anos a contar do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de
segurança coletivo. Artigo 1o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 150 do
Supremo Tribunal Federal. A impetração do mandado de segurança coletivo
interrompe o prazo, que volta a fluir, reduzido pela metade, a contar do
trânsito em julgado, para cobrança de período anterior à impetração, não
1 encurtador.com.br/kpq49

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004183-02.2019.8.26.0000 - Barretos - Voto no 30393
11
para as execuções individuais do próprio mandado de segurança coletivo,
no tocante aos efeitos pecuniários a partir da impetração. Tampouco é o
caso de redução pela metade do prazo prescricional, segundo o disposto no
artigo 9o do Decreto 20.910/1932, que trata da prescrição intercorrente.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão no mandado de
segurança transitada em julgado em 25-02-2015. Execução individual
ajuizada em 20-02-2019, antes, portanto, da prescrição, sendo afastada
também a extinção da execução, que deve prosseguir. Recurso provido.”
(AC no 1003372-57.2019.8.26.0071, Relator: Edson Ferreira, j. 24.03.2020,
v.u.).
Nesse contexto, de rigor a reforma parcial da r. decisão
agravada, para reconhecer a prescrição tão somente das parcelas referentes
ao quinquênio que antecedeu a propositura do mandamus, porquanto
decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa
interruptiva (25.02.2015) e a propositura da ação executiva individual
(06.06.2019), mantendo-se, no mais, o quanto decidido pelo MM. Juiz a quo.
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.